Tribunal: TJMT
Processo: 1029986-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029986-17.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DHANIEL RICARDO SAUGO - CPF: 736.234.741-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI), em razão da celebração de acordo extrajudicial antes da citação. A apelante requereu a cassação da sentença, com homologação do acordo e afastamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado antes da citação; (ii) estabelecer se é válida a imposição de ônus sucumbenciais à parte autora diante da extinção do feito nessas condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo extrajudicial firmado após a propositura da ação, ainda que anterior à citação da parte ré e sem a presença de advogado, constitui negócio jurídico de direito material válido e pode ser submetido à homologação judicial com vistas à formação de título executivo judicial (CPC, arts. 487, III, b; 515, III; 725, VIII).

4.

A ausência de citação ou de advogado da parte ré não impede a homologação, pois a transação é válida como manifestação de vontade e independe de capacidade postulatória, desde que respeitados os requisitos legais do negócio jurídico.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação, reconhecendo a presença de interesse processual mesmo nessa hipótese, afastando-se a extinção do processo por ausência superveniente do interesse de agir (REsp no 2.062.295/DF; REsp no 1.798.423/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação extrajudicial firmada após a distribuição da ação, ainda que antes da citação e sem advogado constituído pela parte ré, pode ser homologada judicialmente, desde que preenchidos os requisitos legais de validade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 487, III, b; 515, III; 725, VIII; 922; CC/2002, arts. 840 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, REsp no 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJ-MG, Apelação Cível no 5005934-90.2020.8.13.0512, Rel. Des.a Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 18.11.2024, publ. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a viabilidade da homologação do acordo extrajudicial, ainda que ausente a angularização processual ou a constituição de advogado pela parte devedora.

Alega que o pacto firmado reflete a vontade livre das partes e que o comparecimento espontâneo do réu, materializado pela assinatura do instrumento, supriria a necessidade de citação. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça a fim de defender a tese de que a transação celebrada antes do processo ou antes da citação é passível de homologação judicial, requerendo a cassação da sentença e o afastamento dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização da relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação do réu e sem a assistência de advogado da parte devedora, bem como na adequação da sentença que, recusando a homologação, extinguiu o feito por falta de interesse de agir e impôs ônus sucumbenciais ao autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão e, antes mesmo da efetivação da medida liminar ou da citação, as partes compuseram-se extrajudicialmente. O juízo de origem, ao apreciar o pedido de homologação, extinguiu o feito, sob o argumento de que a ausência de advogado do réu e a falta de citação formal impediriam a ação judicial, resultando na perda do objeto.

Contudo, acerca do tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a transação extrajudicial celebrada antes da citação não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.

Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, b; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp no 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) "

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019.

2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados.

3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese.

5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que 'a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação'.

6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido" (REsp no 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).”

Neste viés:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA . 1. A apresentação de acordo firmado extrajudicialmente entre as partes antes mesmo da citação dos executados não dá ensejo à extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, podendo ser plenamente homologado em juízo (REsp no 2.062.295/DF) 2 .Recurso provido (TJ-MG - Apelação Cível: 50059349020248130512, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

Reconheceu-se, assim, a viabilidade de homologação judicial de acordo firmado após o ajuizamento da ação, ainda que a parte ré não tenha sido citada, por inexistir óbice processual à validação do ajuste e à consequente estabilização da relação jurídica.

Se modo que, se as partes, de livre e espontânea vontade, solucionaram o litígio, o Poder Judiciário deve, preenchidos os requisitos legais de validade do negócio jurídico, chancelar o acordo ou, no mínimo, suspender o processo para aguardar o cumprimento da obrigação, nos moldes do artigo 922 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de conhecimento e de busca e apreensão por força do sincretismo processual e da busca pela efetividade.

Ademais, quanto aos ônus sucumbenciais, a imposição dessa condenação em sede de aclaratórios, sem que estes tivessem caráter protelatório, configura surpresa processual, dado que o objetivo do recurso integrativo era sanar contradição, e não agravar a situação do embargante.

Portanto, é cabível afastar a extinção por falta de interesse de agir e a condenação em honorários, determinando-se o retorno dos autos à origem. Caberá ao Juízo de origem examinar os requisitos formais de validade do instrumento de acordo e, estando estes presentes, proceder à homologação ou à suspensão do feito conforme requerido.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para afastar a extinção do processo fundada na perda superveniente do interesse de agir e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie os requisitos formais e materiais do acordo extrajudicial apresentado e, caso preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, proceda à sua homologação ou à suspensão do feito.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026